Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA TRANSPORTADA. ANÁLISE CONJUNTA NA TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÕES E AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou as rés por tráfico interestadual de drogas, descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e uma delas também no crime de posse ilegal de arma de fogo, munição e acessório de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e a definição da fração redutora adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas praticado entre Estados da Federação, nos termos do art. 33, caput e art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade e qualidade da droga apreendida, juntamente com as especificidades do caso concreto, podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena para fundamentar a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar mínimo.
5. As rés preenchem os requisitos do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que ambas são primárias e sem envolvimento comprovado com organização criminosa. No entanto, a condição de “mula do tráfico” e a expressiva quantidade de drogas transportadas justificam a aplicação da fração redutora na fração de 1/6 (um sexto).
6. Ações penais em curso não comprovam a dedicação do agente às atividades criminosas nem que ele integre organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.